Tribunal: TJDFT
Processo: 0751507-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751507-89.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: JOAO DAVI CORDEIRO DE ARAUJO DESPACHO Na petição de ID no 39681583, a recorrente pugna pela concessão do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da planilha atualizada do débito, tendo em vista o interesse da parte recorrida em firmar acordo. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto o processo se encontra sobrestado em razão do Tema 1.153/STJ, podendo as partes transigir a qualquer tempo, sem que haja qualquer prazo peremptório em curso. Mantenha-se o recurso especial sobrestado, nos termos da decisão de ID no 36911601. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007